Tribunal: TJPA
Processo: 0016826-88.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS QUANTO Ã AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016826-88.2017.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ADENILSON ROCHA DA COSTA
ADVOGADA: CARMEM DOLORES ANJOS MIRANDA - OAB/PA Nº 6334
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0016826-88.2017.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ADENILSON ROCHA DA COSTA
ADVOGADA: CARMEM DOLORES ANJOS MIRANDA - OAB/PA Nº 6334
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Adenilson Rocha Da Costa, irresignado com a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, a si imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 213 do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02-v), há,
ipsis litteris
:
(...) Consta do Inquérito Policial me epígrafe que, na madrugada do dia 19.10.2017, o denunciado que era um dos viajantes do barco B/M IARIDE NETO praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal ao colocar sua mão por dentro da bermuda da vítima Anadjana Garcia de Sena, e apertando com força sua genitália, constrangendo-a, instante em que esta acordou assustada tendo gritado por socorro e cordado com uma amiga que estava na rede ao lado.
Consta também que no momento da vítima se assustou, o ora denunciado teria saído correndo do local do ato e ido ficar na parte de cima do barco, só tendo descido dali no momento em que a polícia chegou.
A vítima teria descrito o acusado para os policiais, os quais em diligência o identificaram conforme as características descritas pela vítima. (...)

O juiz
a quo
recebeu a acusação (fl. 03).

Devidamente citado, o apelante ofereceu defesa prévia (fl.04).

Em audiência (fls. 23 a 31), foram colhidos os depoimentos da vítima, 03 (três) testemunhas de acusação, 01 (uma) de defesa e procedido o interrogatório do acusado. Ainda, no mesmo ato, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio a sentença (fls. 23-v a 27).

Tempestivamente, interpôs-se o presente apelo (fl.34), em cujas razões (fls. 35 a 38) pugnou pela absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria aplicada.

As contrarrazões (fls. 44 a 50) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Por redistribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.52)
.

Em segunda instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls. 60 a 64).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 05 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 24 a 25-v):
As provas produzidas perante este juízo indicaram o que passo a indicar. Vítima ANADJANA GARCIA: nunca tinha visto o réu antes dos fatos; no barco, viu o réu na parte de lanches e o réu estava olhando insistentemente para a declarante; achou estranho; o barco saiu às 21 horas, então foram lanchar, a vítima e sua responsável, Lidiane e depois foram deitar nas redes; ao lado havia um homem dormindo na rede; desde o momento do lanche viu o réu olhando para a vítima; a rede era perto do banheiro; percebeu que o réu ficou muito tempo no banheiro; adormeceu na rede e acordou com o réu com a mão de dentro do short da declarante; o réu apertou a parte íntima da declarante e então gritou; chamou Lidiane e avisou que o réu estava com camisa vermelha; cinco minutos depois o réu voltou e entrou novamente no banheiro feminino; então ele saiu e passou a contar as redes e chegou em uma rede de uma mulher e a chamou para a parte de cima; falaram para o comandante que acionou a polícia; avisaram para a polícia e esta o levou; não tem nenhuma dúvida de que foi o réu; na DEPOL o réu disse que era aidético; o réu não ameaçou a declarante; estava no redário que estava lotado; algumas pessoas disseram que ouviram a declarante gritar; Lidiane viu o réu cinco minutos após os fatos; Lidiane acordou com os gritos da vítima; fez exame sexológico, não havia lesão; o réu `meteu a mão¿ por dentro de seu short; o réu estava bebendo no bar do barco; as companhias do réu eram prostitutas, conhecidas de um local chamado bar do gaúcho, local de prostituição; o réu tocou sua vagina com a mão.
Testemunha Lidiane dos Santos Oliveira: em um primeiro momento, viram o réu olhando para a declarante e para a vítima; foram dormir e acordou com os gritos da vítima dizendo que o réu tinha colocado a mão por dentro do short e tocado sua vagina; a vítima informou as características do réu e minutos depois, viu o réu entrando no banheiro feminino; após saiu e começou a contar as redes, e então chamou uma moça em uma rede; ficaram então com muito medo e acionaram o comandante da embarcação; ligaram para a polícia, que aguardou a embarcação chegar no porto; a vítima apontou o réu em uma rede; o réu estava com a mesma roupa quando foi abordado; tinha muita gente no barco; não tem nenhuma dúvida que o réu, preso pelos policiais, foi a pessoa que praticou o abuso sexual contra a vítima; na DEPOL o réu negou o crime e disse que não teria necessidade de praticar o delito; o réu falou para o escrivão de polícia que é portador de AIDS; na DEPOL o réu ficou o tempo todo olhando para a declarante;
Testemunha Maria da Conceição Costa Ramos: o réu atou a rede ao lado da rede da declarante; o réu então ficava subindo e descendo e indo ao banheiro; o réu esteve na companhia de uma moça; não ouviu boatos e viu o policial descendo com o réu de cima do barco; sua rede era perto da rede da vítima, do outro lado do barco; dormiu na sua rede; o réu estava com camisa vermelha; tinha muita gente no barco.
Acusado: nega o crime.
O réu negou o crime, porém a negativa de autoria não se liga a nenhuma prova dos autos, ao contrário, vai de encontro ao produzido na investigação e instrução judicial.
Portanto, a versão defensória não apresenta álibi e vai de encontro às demais provas instrutórias dos autos, estando, por assim dizer, isolada, circunstância que suprime a plausibilidade e credibilidade da citada autodefesa e defesa técnica.
A autoria do delito, ligada ao réu, é extraída pelo conjunto de provas contido nos autos, descrito acima, de forma segura.
Analisada de forma sistêmica, a prova é clara a indicar a ocorrência do delito, a par da materialidade. Não há motivos para a vítima e testemunhas apontarem o acusado falsamente como autor do delito, apenas anunciaram o passado durante a fase de produção de provas. Sequer conheciam o acusado.
A VÍTIMA, OUTROSSIM, DISSE TER CERTEZA DE QUE O RÉU A ABORDOU E COLOCOU A MÃO EM SUA VAGINA COM FORÇA.
Dessa forma, entendo robusta a prova produzida durante a instrução processual penal, a qual liga o nome do réu diretamente ao delito de estupro. Nessa quadra, a prova instrutória judicial, indicada ao norte, indica, na pessoa do réu, o liame entre o delito de estupro e a vítima, cuja ação criminosa deve receber a justa reprimenda penal. Realmente, a vítima sofreu atos libidinosos por parte do denunciado, e que se consumou em razão da impossibilidade de fuga.
Nélson Hungria em seu Comentários ao Código Penal:
(...)
O modus operandi do acusado milita em seu desfavor e revela maldade incondicionada, crime praticado após planejamento minucioso e desprezo pela vida alheia.
As informações trazidas à baila pela vítima e as circunstâncias identificadas no processo desmentem, como visto, a versão do acusado.
Não se coletou dados que contrariem ou subtraiam credibilidade à versão da acusação. O crime foi consumado, sem dúvida. Conforme já demonstrado ao norte, as testemunhas durante todo o tempo decorrido entre os fatos e a instrução processual, nunca mudaram sua versão, apontando o réu como o verdadeiro autor do estupro.
As provas são uníssonas, não havendo contradições. A vítima realmente foi coagida a permitir que consigo se praticasse atos sexuais pelo ora denunciado. O denunciado, além de dispor de evidente superioridade de força física, foi, ainda, mais cruel, aproveitando-se da circunstância de a vítima se encontrar sozinha para tentar abusar sexualmente da mesma. COMO SE NÃO BASTASSE, O RÉU POSSUI AIDS - imunodeficiência adquirida, tornando o fato ainda mais grave.
O magistério de Magalhães Noronha:
(...)
Não há causa que exclua a ilicitude do fato ou exima a culpabilidade do denunciado. O código penal individualiza a conduta, tipificando-a:
(...)
A jurisprudência não tergiversa:
(...)
Demonstrados, à exaustão, a autoria e a existência real de fato definido na legislação penal como conduta típica, antijurídica e culpável, a par de ter o acusado conjugado o verbo incriminador da norma proibitiva acima indicada, do Código Penal, impõe-se, na espécie, a condenação.
Entendo que não cabe desclassificação, já que a vítima FOI PEGA DE SURPRESA, DORMINDO, QUANDO O RÉU APERTOU SUA VAGINA, ONDE A VÍTIMA SE ACORDOU ASSUSTADA E GRITOU POR SOCORRO. Isso é estupro - ato libidinoso grave com ação concreta e direta do réu, não contravenção penal. Houve atos preparatórios, executórios e consumação. Vale salientar que o réu apertou a vagina da vítima com as próprias mãos. Não tinha como a vítima fugir, correr, se defender. (...) <sic>

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente, especialmente dos relatos da vítima que foi uníssona no sentido da responsabilização do recorrente, correlacionando-o com base em doutrina e precedente da jurisprudência de nossos tribunais pátrios.

Ademais, entendeu como incabível a desclassificação de tal delito para contravenção penal, tendo em vista a ação concreta e direta do réu e o estado de sono da vítima, que a tornou vulnerável. Neste ponto, acrescento o posicionamento do Superior Tribunal a respeito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EM ESTADO DE SONO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A PREMISSA FÁTICA FIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Dispõe o art. 217-A, §1º, do Código Penal, que também se configura o delito de estupro de vulnerável quando é praticado contra pessoa que, "por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.".
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência.
3. Considerando que o Tribunal a quo destacou que o paciente iniciou os atos enquanto a vítima estava dormindo, sem poder oferecer naquele momento qualquer resistência, não há ilegalidade a ser reconhecida nessa instância, em especial porque a via do habeas corpus não comporta análise de provas com o fim de alterar o entendimento da Corte de origem e do Juízo de primeiro grau, que têm maior proximidade com os dados fático-probatórios.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 489.684/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

jurisprudência pátria:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. RELATO DAS TESTEMUNHAS. SONO PROFUNDO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO COMO ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
O sono profundo é causa apta a configurar a vulnerabilidade descrita na parte final do § 1º do art. 217-A, do Código Penal.
3. O depoimento das vítimas, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de furto praticado durante o repouso noturno, por duas vezes, (art. 155, § 1º, do Código Penal). 4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.
(
Acórdão 1319994
, 00066453020188070005, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FURTO PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO, POR DUAS VEZES. ATO LIBIDINOSO CONTRA OFENDIDA QUE SE ENCONTRAVA EM SONO PROFUNDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO SONO COMO ESTADO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NÃO CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA DIANTE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com os demais testemunhos e laudos periciais acostados aos autos, o que atesta a validade da palavra da ofendida.
5.
O conjunto probatório demonstra que a conduta praticada pelo réu consubstancia estupro de vulnerável, pois o sono profundo é causa apta a configurar a vulnerabilidade descrita na parte final do § 1º do artigo 217-A do Código Penal.
6. Inviável desclassificar a conduta atribuída ao acusado para o crime de importunação sexual, uma vez que, além de ter sido demonstrado o estado vulnerabilidade da vítima
, houve o emprego de violência pelo recorrente, devendo ser mantida a sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
(...)

(TJDF,
Acórdão 1243652
, 00066453020188070005, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Sendo a violência presumida, pelo estado do sono da vítima, está caracterizado o delito descrito no art. 217-A, §1º do CP. No entanto, em razão do impedimento do
reformatio in pejus
, Mantenho a condenação no art. 213 do CP.

Adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como na hipótese, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu no caso. Senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (grifei)
Vale lembrar que "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
" (REsp. 1.571.008/PE, Rel.Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1737382/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL? Estupro de vulnerável? Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito ?
Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações
. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP ? Recurso improvido ? Decisão unânime.
(2020.02685918-94, 215.907, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26) (grifei)
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º: 0007835-24.2018.8.14.0008 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: M. A. P. O RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO Trata-se de recurso especial (fls. 75-84), interposto por M. A. P. O, com fundamento na alínea a do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTUPRO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS CONDENAÇÃO BASEADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. Presença de provas seguras a justificar a condenação, evidenciando a materialidade e autoria do delito.
A natureza da infração normalmente cometidas de forma clandestina, torna a palavra da vítima de especial relevância nos delitos de violência sexual.
Incabível a absolvição ao apelante. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. Pena-base aplicada bem próxima ao mínimo legal. Presença de duas circunstâncias negativas o que justifica o afastamento do mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento de diminuição, resta a pena definitiva de 09 anos de reclusão em regime inicial fechado. IMPROVIMENTO.¿ Sustentou a parte recorrente, em síntese, violação do disposto no art. 59 do Código Penal, uma vez que a exasperação da pena-base teve fundamentação genérica, com elementos do próprio tipo penal. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 110-114v). É o relatório. Decido. Na interposição do recurso, não foi observado o enunciado 83 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, dado que o acórdão impugnado não diverge de orientação segundo a qual é legítima a emissão de juízo negativo sobre as vetoriais que orientam a fixação da pena-base com fundamento em elementos concretos dos autos (v.g., STJ - 6.ª Turma: HC 452391/PR, DJe 04/06/2019, e STJ - 5ª Turma: AgRg no AREsp 1119116 / RS, DJe 18/02/2019, e AgRg nos EDcl no REsp 1719672/PE, DJe 14/12/2018). Sendo assim, não admito o recurso especial (art. 1.030, V, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, __de _______de 2020. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PEN.2020.496 6
(2020.02663396-51, Não Informado, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) (grifei)

Assim, convencimento da materialidade e da autoria do delito restou devidamente motivado.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento.

No mais, é importante ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Segue o excerto correspondente da sentença ora impugnada (fls. 25-v a 26-v):
(...)
A culpabilidade no caso concreto não é aquela tão-somente descrita no tipo penal, existindo elementos que justifiquem, neste título, a pena base acima do mínimo legal, uma vez que o réu, portador de AIDS, praticou o delito se aproveitando da menor, a quem já observava desde o início da viagem, demonstrando dolo intenso.
O acusado não ostenta antecedentes criminais comprovadas nos autos. Não há nos autos elementos que desfavoreçam a conduta social do agente.
A personalidade do denunciado não repercute negativamente.
Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessas espécies, onde o agente é movido pela ânsia de dar cabimento à satisfação mórbida do prazer sexual e satisfazer sua própria lascívia.
No que tange às circunstâncias do delito, não há informações idôneas a exacerbar a pena base no particular.
Não foram identificadas consequências além das já descritas pelo legislador penal.
O comportamento da vítima em nada facilitou ou concorreu para a consecução do crime. O comportamento da ofendida, na verdade, foi completamente inculpável, pois nada fez para desencadear a situação fática da qual foi vitimada.
Pena-base
Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, e, atento ao postulado de que o montante da pena privativa de liberdade deve guardar relação com a gravidade do delito no caso concreto, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de estupro, a qual torno definitiva em razão da inexistência de elementos modificadores.
PORTANTO, PENA NO MÍNIMO.
PENA DEFINITIVA
I - FINDADA A MARCHA TRIFÁSICA DE APLICAÇÃO DA PENA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, FIXO A REPRIMENDA DEFINITIVA EM 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO.
II - Regime prisional
A pena do crime de estupro deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, dado que o regime intermediário é o que se adequa ao caso concreto, notadamente em função do quantum da pena e as circunstâncias judiciais, conforme previsão no art. 33 e seguintes do CPB.
III - Considero as sanções cominadas necessárias e suficientes para os fins a que se destinam.
IV - Condeno ainda o réu em custas e despesas judiciais (AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO VISANDO ISENÇÃO DAS CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ELIDE O COMPROMISSO. MATÉRIA ADSTRITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A condição de hipossuficiente do apelante não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, cabendo ao juiz da execução, no momento oportuno, analisar a respeito. (TJ-MT; APL 87694/2008; Comodoro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Jurandir de Lima; Julg. 10/11/2008; DJMT 20/11/2008; Pág. 23).
(...) <sic>

Depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, nas três fases da dosimetria manteve a pena no mínimo legal.

Destaco que está presente a atenuante da menoridade, estabelecida no art. 65, inciso I do CP, conforme depreende-se do documento de fl.09 do IPL, razão pela qual a reconheço. No entanto, deixo de aplicá-la diante da fixação da pena-base no mínimo legal, consoante disposição expressa da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Assim, mantenho a pena aplicada pelo magistrado sentenciante.

De ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao artigo 393 do Código de Processo Penal, haja vista sua revogação através da Lei nº 12.403/2011.

Por fim, não observando mais nenhum outro equívoco prejudicial ao recorrente, mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator